Tribunal: STF
Processo: RE 99920
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-11-21
Data de publicação: 1984-11-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
MARANHAO CONTRA ATO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO MESMO ESTADO,
RELATIVO A INVESTIDURA DE SEU PRESIDENTE, NO CARGO DE GOVERNADOR.
PRETENSAO DO IMPETRANTE A VER RECONHECIDO SEU DIREITO DE SUCEDER O
GOVERNADOR, QUE RENUNCIARA A CHEFIA DO PODER EXECUTIVO, EM 14 DE
MAIO DE 1982, ESTANDO VAGO O CARGO DE VICE-GOVERNADOR E DIANTE DA
ANTERIOR RENUNCIA DO PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
(7.5.1982), ELEITO PARA O BIENIO-FEVEREIRO DE 1981 A FEVEREIRO DE
1983. RESOLUÇÃO N. 105, DE 23.4.1982, DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
MARANHENSE, QUE ALTEROU O ART-9., DE SEU REGIMENTO INTERNO.
INDEFERIDO O MANDADO DE SEGURANÇA PELO TRIBUNAL LOCAL, O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO SOMENTE DEU ENTRADA NO STF, A 4.4.1983, QUANDO JA
EMPOSSADO O GOVERNADOR ELEITO A 15.11.1982. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART-31, PAR-2., DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHAO, EM FACE
DO ART-79, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONSTANTE DO PARECER DA
PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA, POR NÃO CONSTITUIR TEMA VENTILADO
NO ACÓRDÃO OU EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEM SEQUER FUNDAMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ORA SEM OBJETO. NÃO CABE TRANSFORMAR,
PURA E SIMPLESMENTE, A INSTÂNCIA RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, EM
PROCEDIMENTO DE DECLARAÇÃO, EM ABSTRATO, DE INCONSTITUCIONALIDADE
DE NORMA ESTADUAL, NÃO QUESTIONADA, NA CONTROVERSIA DEDUZIDA, EM
CONCRETO, A MARGEM DE INTERESSE PARA DIRIMIR A IRRESIGNAÇÃO,
PREJUDICADA, DIANTE DE FATO NOVO. PODERA, A EVIDENCIA, O
PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA ARGUIR A INCONSTITUCIONALIDADE
DA NORMA ESTADUAL, REFERIDA, NA VIA PROPRIA DA REPRESENTAÇÃO,
UT ART-119,I, LETRA L, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.